Tribunal: TJSP
Processo: 0544815-07.2008.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - Execução Fiscal - TAXA DE FISCALIZAÇÃO OU ISS - Exercício de 2006 - Município de São Bernardo do Campo - Sentença extintiva da execução - Interposição de Recurso de Apelação - Recurso de apelação da municipalidade provido, monocraticamente, com fundamento no enunciado de Súmula no 392 do E. STJ e nos termos do art. 932, V, "a" - Interposição de recurso de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - Execução Fiscal - TAXA DE FISCALIZAÇÃO OU ISS - Exercício de 2006 - Município de São Bernardo do Campo - Sentença extintiva da execução - Interposição de Recurso de Apelação - Recurso de apelação da municipalidade provido, monocraticamente, com fundamento no enunciado de Súmula no 392 do E. STJ e nos termos do art. 932, V, "a" - Interposição de recurso de agravo interno almejando a reconsideração da decisão monocrática - Impossibilidade - Decisão fundamentada na possibilidade de substituição das CDAs quando se tratar de erro formal, o que se verificou na espécie, nos termos do artigo 2o, § 8o, da LEF e à luz do enunciado de Súmula no 392 do E. STJ - Precedentes desta C. Câmara - Decisão monocrática mantida - Recurso desprovido.